Tribunal: TJSP
Processo: 2119621-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119621-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é agravante
POPULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. ME, é agravado MUNICIPIO DE
SILVEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119621-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17.386 - L
2
Agravo de Instrumento no 2119621-59.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: Popular Materiais de Construção Ltda. Me
Agravado: Município de Silveiras
Interessados: Varejão das Tintas de Lorena Ltda., Edson Mendes Mota e Maria
Rozana de Lacerda Pedrozo Togeiro
Comarca: Cachoeira Paulista
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 17.386
Ementa: Agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Hipótese de ilegalidade não
qualificada para configurar o ilícito. Petição inicial
ora rejeitada. Recurso provido.
Vistos.
Agravo de instrumento tirado da decisão interlocutória que
recebeu a petição inicial de ação civil pública de promoção de responsabilidade
por improbidade administrativa fundada no fracionamento indevido de compras
para aquisição de materiais de construção.
Argumenta a empresa agravante que sua defesa preliminar
não foi analisada e que não pode ser responsabilizada pela venda de produtos a
preço de mercado para a municipalidade.
Atribuído o efeito suspensivo, o recurso foi respondido pela
municipalidade autora, e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso porque foram evidenciadas ilegalidades não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119621-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17.386 - L
3
qualificadas para a caracterização do ilícito.
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
A
promoção
de
responsabilidade
por
improbidade
administrativa tem por finalidade a tutela da honesta condução da administração,
não se tratando de meio de cobrança ou de vendeta política.
Foi atribuído o efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a
relevância da argumentação apresentada, especialmente no que diz respeito à
inexistência de ilícito em virtude da observância dos valores de dispensa de
licitação e em virtude da prática de preços de mercado.
Discute-se o indevido fracionamento das compras e o
descumprimento de formalidades do procedimento licitatório.
Como bem ressaltado no parecer da douta Procuradoria Geral
de Justiça, naquilo que a prova dos autos evidencia pode haver ilegalidade, mas
nada qualificado pelos elementos caracterizadores da improbidade administrativa.
Nos termos do art. 17, § 8o, da LIA, a petição inicial deve ser
rejeitada.
Indevida a imposição dos ônus da sucumbência.
Voto pelo provimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator